Tribunal: STJ
Processo: 5158670-51.2024.8.09.0174
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830597 - GO (2025
/0008479-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
EMBARGADO
: ROGERIO GONCALVES DE PAULA
ADVOGADA
: NÚRIA ROBERTA LIMA GOMES - GO062253
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:14:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 69a27e02-184c-480d-8667-f6ef80be7ad7

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830597 - GO (2025
/0008479-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
EMBARGADO
: ROGERIO GONCALVES DE PAULA
ADVOGADA
: NÚRIA ROBERTA LIMA GOMES - GO062253
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
opostos por
segundos embargos de declaração
E.P.C.L.
contra acórdão proferido pela
EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
col. Quarta Turma do STJ (e-STJ, fls. 572-577), nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
"
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados."

Em suas razões recursais, a parte embargante alega omissão do acórdão embargado,
pela ausência de manifestação sobre ponto suscitado em sua petição de embargos de declaração,
Documento eletrônico VDA51922210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:13:25
Código de Controle do Documento: ddfacd5b-6507-41e3-80e2-5136ea5ae20b

consistente no "fato de que restou demonstrada omissão quanto à impossibilidade de
caracterização de deserção quando da demonstrada interposição tempestiva de recurso
requerendo a necessária concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, de modo que existia
claro óbice quanto ao transcurso de prazo para recolhimento da guia de preparo recursal, haja
vista que até o momento inexiste julgamento definitivo da discussão quanto à concessão dos
benefícios pleiteados".
Impugnação não apresentada (e-STJ, fl. 591).
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si só,
inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, rejeitou os
embargos de declaração anteriormente opostos, nos termos seguintes (e-STJ, fls. 574-576):

As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a
"
existência de nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés,
art. 1.022
CPC/2015;
todas as questões foram analisadas e decididas, ainda que contrariamente à
pretensão da parte embargante, o que, por si só, inviabiliza o acolhimento dos
declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada, nos termos
seguintes (e-STJ, fls. 550-554):

'RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por E.P.C.L. contra
EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte (e-STJ, fls.
521-522), que não conheceu do recurso, com fundamento na deserção do
recurso especial, pois, mesmo após prévia intimação para recolhimento
do preparo, após indeferimento da gratuidade de justiça, não houve
tempestivo e regular atendimento da determinação.
Em suas razões recursais, a parte agravante alega que, "embora tenha
enfrentado
dificuldades
em
comprovar
tempestivamente
sua
".
hipossuficiência, realizou o recolhimento do preparo recursal
Assevera a possibilidade de saneamento das irregularidades formais no
recolhimento do preparo quando não houve prejuízo à parte agravada
pela juntada das custas em momento posterior.
Tece considerações sobre o rigor no indeferimento da gratuidade de
justiça e da prevalência do acesso à Justiça na interpretação das normas
processuais, a fim de assegurar que as dificuldades financeiras não
impeçam o conhecimento do mérito recursal, nem constituam penalidade
desproporcional.
Impugnação não apresentada (e-STJ, fl. 535).
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA51922210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:13:25
Código de Controle do Documento: ddfacd5b-6507-41e3-80e2-5136ea5ae20b

As razões recursais são insuficientes para modificar a decisão agravada,
a qual deve ser confirmada.
No caso dos autos, a decisão proferida pela Presidência desta Corte
fundamentou a deserção do recurso especial interposto pela parte ora
agravante, com base na ausência de tempestivo e adequado recolhimento
do preparo recursal (e-STJ, fls. 521-522).
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial, proferida pelo
Tribunal de origem, por sua vez, bem explicita os fatos ocorridos (e-STJ,
fls. 491-492):
'DECISÃO
EPCL - EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.,
regularmente representada, na mov. 51, interpõe recurso especial (arts.
105, III, “a”, da CF), do acórdão de mov. 29, proferido nos autos deste
agravo de instrumento pela 2a Turma Julgadora da 3a Câmara Cível
desta Corte, sob a relatoria do Des. Gerson Santana Cintra.
Em suas razões, a recursante alega que não tem condições financeiras de
arcar com o pagamento do preparo, razão por que roga seja-lhe
concedida a assistência judiciária gratuita.
Na mov. 57, determinou-se a intimação da recorrente para fazer a
comprovação da sua prefalada hipossuficiência financeira, no prazo de
05 (cinco) dias.
Na sequência, comparece a recorrente requerendo a dilação do aludido
prazo para juntar os documentos necessários à comprovação da sua
incapacidade financeira (mov. 60), tendo sido deferido, conforme visto na
mov. 63.
No entanto, a recorrente deixou de colacionar novos documentos,
quedando- se inerte – mov. 68.
Tendo em vista a não manifestação da parte recorrente, houve o
indeferimento da benesse solicitada, havendo a determinação do
recolhimento do preparo recursal, sob pena de inadmissão do recurso
(mov. 71).
Embora o prazo para regularizar o preparo recursal tenha transcorrido
(mov. 74), a parte recorrente comparece nos autos (mov. 75),
in albis
pugnando pela juntada do pagamento das respectivas custas processuais.
Na mov. 78, a parte recorrida, atravessou petitório, pelo '(...)
reconhecimento da deserção, com consequência, do não conhecimento
do recurso especial.'
Remetido os autos a Divisão de Conferência e Contadoria Judicial deste
Pretório, na mov. 80, restou, por fim, certificado que '(...) que o
RECURSO ESPECIAL ( evento 051) NÃO foi PREPARADO, pois no
evento 075, FALTOU a guia GRU Cobrança de CUSTAS.'
É o que cabia relatar. Decido.
Em análise dos requisitos de admissibilidade do recurso, ressai dos autos
a falta de um deles, atinente à regularidade do preparo.
(...)
No caso, a parte recursante foi regularmente intimada para efetuar o
conforme decisão vista na mov. 75,
recolhimento do preparo recursal,
todavia,
, conforme
não se desincumbiu desse ônus, no prazo assinalado
certidão de mov. 74, além de na sequência, não coligir aos autos, a guia
, conforme certificado pela Contadoria deste
GRU cobrança de custas
Pretório, na mov. 80.
Portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe (cf. STJ,
3a T., AgInt no
Ni, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
AREsp 1966251/R
Cueva, DJe de
STJ, 3a T., AgInt no
DJe
19/06/2023,
AREsp 2294144/SP,
de
.'
14/06/2023)
Com efeito, diante do prévio indeferimento da gratuidade de justiça
mesmo, a parte foi intimada para recolhimento do preparo recursal no
Documento eletrônico VDA51922210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:13:25
Código de Controle do Documento: ddfacd5b-6507-41e3-80e2-5136ea5ae20b

prazo de
. Entretanto, houve
5 (cinco) dias úteis
exaurimento do aludido
em
, conforme certidão de fl.
prazo
sem manifestação da parte
30/9/2024,
479 (e-STJ).
Somente em momento posterior à expiração do prazo concedido, em
houve tentativa de regularização do preparo, a qual, todavia,

10/10/2024
, porque não houve o recolhimento das custas
também foi inadequada
devidas a esta Corte Superior por meio de GRU cobrança (e-STJ, fl. 488),
o beneficiário da verba foi o Tribunal de Justiça de Goiás, além de o
pagamento ter ocorrido em
(e-STJ, fl. 482).
8/10/2024
Portanto, não foi tempestiva e adequadamente comprovado o preparo
.
recursal, mesmo após a concessão de oportunidade de sua efetuação
Conforme entendimento desta Corte Superior, indeferido o pedido de
gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples, o qual, uma vez não tempestivamente efetuado
e comprovado, implica deserção. A propósito:
(...)
Além disso, em decorrência da
, operada pelo
preclusão temporal
transcurso do prazo concedido para regularização, ou da preclusão
, em caso de apresentação de comprovação inadequada, é
consumativa
inviável o extemporâneo saneamento da irregularidade formal ou a
concessão de nova oportunidade para tanto.
A propósito:
(...)
Desse modo,
, motivo pelo qual
é evidente a deserção do recurso especial
dele não se pode conhecer.
Diante do exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.'

Como visto, o acórdão embargado foi claro em apontar o fundamento de
deserção do recurso especial pela ausência de tempestiva e adequada
comprovação do preparo recursal, após prévia concessão de oportunidade para
o recolhimento, diante do indeferimento da gratuidade de justiça pelo Tribunal
de origem.
Além disso, a tese sobre a ausência de concessão de prazo para a comprovação
da hipossuficiência não foi deduzida no agravo interno, consistindo em indevida
inovação recursal neste momento, a respeito da qual não era devido nenhum
pronunciamento.
Não obstante, ao contrário do que sustenta a parte embargante, a decisão de
indeferimento da gratuidade de justiça e de concessão de prazo para
recolhimento do preparo (e-STJ, fls. 475-476), citada na fundamentação acima
reproduzida, consignou o não atendimento ao prazo concedido para
comprovação da sua carência de recursos, mesmo após concedida dilação do
prazo para tanto, atos processuais realmente ocorridos, como se constata às fls.

459-460, 462, 466, 471 e 472 (e-STJ)."

Como visto, o acórdão embargado foi claro em apontar a inexistência de omissão do
acórdão de julgamento do agravo interno, pela declinação do fundamento de deserção do recurso
especial, em decorrência da ausência de tempestiva e adequada comprovação do preparo recursal
, após prévia concessão de oportunidade para o recolhimento, diante do indeferimento da
gratuidade de justiça pelo Tribunal de origem.
Observe-se que a decisão analisou a
deduzida no
,
pretensão recursal
agravo interno
a qual, ainda que tenha sido amparada em argumento sobre o rigor no indeferimento da gratuidade
de justiça, consistiu na possibilidade de saneamento das irregularidades formais no recolhimento
pela juntada das custas em momento
do preparo quando não houve prejuízo à parte agravada
Documento eletrônico VDA51922210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:13:25
Código de Controle do Documento: ddfacd5b-6507-41e3-80e2-5136ea5ae20b

posterior, consignando que, "embora tenha enfrentado dificuldades em comprovar
".
tempestivamente sua hipossuficiência, realizou o recolhimento do preparo recursal
Aliás, essa pretensão é idêntica à explicitamente declarada no pedido do agravo em
recurso especial (e-STJ, fl. 504):

"Diante o exposto, buscando a Agravante a estrita aplicação dos preceitos
legais supramencionados, viável é o recebimento e processamento do Recurso
Especial, remetendo-se os autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis
que
,
"
não houve deserção visto que devidamente recolhidas as custas recursais.

E nem poderia ser interpretado de modo distinto, pois a defesa do
adequado recolhimento do preparo recursal é
com a pretensão de concessão da
incompatível
gratuidade de justiça.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO
REALIZADO NO APELO ESPECIAL. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO
STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE.
RECOLHIMENTO DE CUSTAS INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE
GRATUIDADE.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
3. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o
pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o
preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de
justiça.
(...)
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 1.563.316/DF,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
)
17/2/2020,
19/2/2020.

Portanto, ao contrário do que alega a parte agravante, uma vez recolhido o preparo,
mesmo que de modo intempestivo e incorreto (sem a utilização da GRU cobrança e com
beneficiário distinto do STJ), findou a discussão sobre a gratuidade de justiça e instaurou-se novo
debate sobre a possibilidade de saneamento da irregularidade formal de tal recolhimento, única
pretensão devolvida para exame desta Corte Superior.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento, por
não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA51922210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:13:25
Código de Controle do Documento: ddfacd5b-6507-41e3-80e2-5136ea5ae20b

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO
RESCISÓRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
rio
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditó
diferido. (...)
."
5. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, j.
DJe de
SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO
DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
."
3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL ARAÚJO,
, j.
DJe de
QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento
do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando o
entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
."
4. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de

TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024)

A remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os
Embargos de Declaração são recurso de natureza particular, cujo objetivo é esclarecer o real
sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão. Estando o acórdão
Embargado devidamente fundamentado, inclusive em jurisprudência sedimentada desta Corte, são
" (EDcl no
inadmissíveis os embargos que pretendem reabrir a discussão da matéria
Rel. Ministro
, DJe de
.
REsp 1.114.398/PR,
SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO
9/5/2012)
Nesse passo, destaca-se que o ordenamento jurídico pátrio exige das partes uma
conduta pautada na boa-fé e na lealdade processual.
Documento eletrônico VDA51922210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:13:25
Código de Controle do Documento: ddfacd5b-6507-41e3-80e2-5136ea5ae20b

O exercício de um direito de forma leviana e deliberada extrapola seus limites e causa
prejuízos a terceiros, transcendendo a esfera da legalidade e tornando-se um ato ilícito, que deve
ser sumariamente repelido.
De fato, o processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois
essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à
observância das partes.
Nessa medida, advirta-se o embargante que a oposição de incidentes processuais
infundados e procrastinatórios, como este, acarretará a imposição de multas por conduta processual
inadequada, conforme previsto no novo ordenamento processual.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51922210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:13:25
Código de Controle do Documento: ddfacd5b-6507-41e3-80e2-5136ea5ae20b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.830.597 / GO
Número Registro: 2025/0008479-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
515867051 51586705120248090174 56347604020218090174
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
AGRAVADO
: ROGERIO GONCALVES DE PAULA
ADVOGADA
: NÚRIA ROBERTA LIMA GOMES - GO062253
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
EMBARGADO : ROGERIO GONCALVES DE PAULA
ADVOGADA
: NÚRIA ROBERTA LIMA GOMES - GO062253
Documento eletrônico VDA52210061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:59:13
Código de Controle do Documento: e0a3cc89-3648-4a3e-ba72-7fcc892fe5ff

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:59:13
Código de Controle do Documento: e0a3cc89-3648-4a3e-ba72-7fcc892fe5ff